Tribunal: TJPA
Processo: 0008433-54.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008433-54.2016.8.14.0070

APELANTE: DANILSON C DA SILVA ME, DANILSON COSTA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL NÃO MANIFESTAÇÃO EM DESPACHO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICÊNCIA FINANCEIRA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO INTIMAÇÃO DA PARTE . CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1

Apelação interposta contra decisão que extinguiu a ação sem resolução do mérito, pelo não cumprimento de despacho de emenda à inicial.
2-

Alegação de cerceamento de defesa pela ausência de intimação. Não ocorrência. Intimação comprovada, publicação no Diário de Justiça do Estado do Pará
3- Agravo Interno conhecido e não provido

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008433-54.2016.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: DANILSON C DA SILVA ME, DANILSON COSTA DA SILVA
( ADVS. CARLOS SAMUEL DE GOIS ARAÚJO OAB/CE 29852 e CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO OAB/RN 3061000A)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A
(SEM ADVOGADO CADASTRADO)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto

por
DANILSON COSTA DA SILVA; DANILSON C DA SILVA ME,
contra r. decisão monocrática (PJe ID 570558), que negou provimento ao

recurso de apelação, mantendo a sentença (PJe ID 480149) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, que extinguiu a ação sem resolução do mérito,

com fundamento no Art. 290 c/c o Art. 485, III. Ambos do CPC.

Em suas razões, os agravantes pugnam pela reforma da decisão monocrática , sob o argumento de nulidade da sentença, uma vez

que não foram

intimados do despacho (PJe

480148) que determinou a emenda à inicial. , razão pela qual não teriam se manifestado.

Ao contínuo, a Unidade de Processamento Judicial das Turmas Cíveis – UPJ,

expediu ato ordinatório intimado os agravantes para o recolhimentos das custas referentes ao processamento do

agravo interno (PJe ID 3072884 ).

Em resposta, os agravantes apresentaram petição, (PJe 3160685), requerendo a concessão de justiça gratuita, sob a alegação de não possuir recursos financeiros para arcar com os encargos processuais.

Não foi oportunizada a apresentação de contrarrazões em razão da não triangularização da lide no 1º grau

Feito recebido por redistribuição

É o relatório.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Insurgem-se os

agravantes contra a decisão monocrática que manteve a sentença prolatada pelo juízo

a quo,

que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Sustentam a nulidade do decisum prolatado pelo juízo de origem, sob o argumento de que não teriam sido intimados do despacho que determinou a emenda à inicial., o que por consequência tornaria nulo todos os atos subsequentes.

De plano, adianto que as alegações dos agravantes não merecem acolhimento.

Os agravantes alegam inicialmente em suas razões,

que não foram intimados do despacho

que determinou a emenda à inicial, o que implicaria na nulidade da sentença prolatada pelo juízo de origem.

Em consulta realizada no Diário de Justiça do Estado do Pará,

consta-se que os agravantes foram intimados do referido

despacho em

31 de Agosto de 2016, pelo DJE/PA - Edição nº 6042/2016 , conforme extrato destacado abaixo:

PROCESSO:

00084335420168140070
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DANIEL BEZERRA MONTENEGRO GIRAO Ação: Procedimento Comum em: 26/08/2016---REQUERENTE:DANILSON C DA SILVA ME Representante(s
): OAB 3061 - CARLOS ALBERTO DE ARAUJO (ADVOGADO) OAB 29852 - CARLOS SAMUEL DE GOIS ARAUJO (ADVOGADO
) REQUERENTE:DANILSON COSTA DA SILVA REQUERIDO:BANCO BRASIL SA. ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO Comarca de Abaetetuba Juízo de Direito da 1ª Vara Cível Fórum Juiz Hugo Oscar Figueira de Mendonça, Av. D. Pedro II, 1177, Bairro Aviação. CEP 68.440- 000. Fone: (91) 3751-0800 - Email: 1civelabaetetuba@tjpa.jus.br AUTOS Nº 0008433-54.2016.814.0070 DESPACHO: Não vislumbrando a presença dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade à pessoa jurídica autora, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, emende a parte autora a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, juntando documentos que comprovem dificuldade econômica que a impeça de arcar com os custos processuais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade processual. Alternativamente, a parte autora poderá desistir do requerimento de gratuidade, juntando, no mesmo prazo, comprovante de recolhimento das custas iniciais. Decorrido o prazo assinalado, certifique - se e junte-se o que houver e venham os autos conclusos. Publique-se. Abaetetuba, 10 de agosto de 2016. DANIEL BEZERRA MONTENEGRO GIRÃO JUIZ DE DIREITO

Deste modo, por restar comprovado que os agravantes foram intimados do despacho em questão, a alegação de nulidade da sentença carece de fundamento legal.

Aduzem

ainda os agravantes,

que não possuem condições de arcar com as custas processuais em razão de atravessar um período de crise financeira.

É cediço que o direito a gratuidade é concedido não só a pessoas físicas, mas também às pessoas jurídicas, desde que fique demonstrada
a

sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
, na inteligência da Súm. 481 do STJ.

No mesmo sentido, cumpre destacar o disposto no Art. 5º , LXXIV da Constituição Federal:

“
O

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

No caso em análise, os agravantes limitaram-se apenas a afirmar que não possuem condições de arcar com os encargos processuais, em razão da crise financeira enfrentada. Contudo, não trouxeram aos autos elementos que façam prova da veracidade das

alegações expostas .

De modo que resta inviável

a reforma da decisão prolatada pelo juízo monocrático, ante a falta de comprovação das circunstâncias

fáticas e jurídicas sobre as quais se fundamentam as afirmações aduzidas. .

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e

NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/10/2023